Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-34.2024.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-34.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.835.680/0001-26 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE VIRTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DA OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, para restituição de valores transferidos via PIX em decorrência de fraude bancária, reconhecendo responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. O apelante alega ausência de falha na prestação dos serviços, por culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que a própria empresa autora forneceu dados pessoais e do token bancário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação (arts. 489, §1º, CPC e 93, IX, CF);

(ii)

se configura cerceamento de defesa o julgamento da lide
antes da apresentação de laudo técnico da vistoria realizada no equipamento eletrônico da empresa apelada, porquanto o juízo de origem considerou preclusa a juntada da prova documental
; (iii) se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo; (iv) saber se há responsabilidade objetiva da instituição bancária por falha na prestação do serviço, em virtude de golpe praticado mediante acesso a site falso; (v) saber se a autora contribuiu com o evento danoso ou se rompeu o nexo causal.

III. Razões de decidir

4. A sentença foi considerada fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489, §1º do CPC e art. 93, IX da CF.

5. Inexistiu cerceamento de defesa, visto que o laudo técnico foi solicitado mais de um ano antes da sentença e não foi juntado por desídia da parte requerida, sem prejuízo à ampla defesa.

6. A responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC, art. 14, e não foi demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. O golpe foi praticado em ambiente digital e a empresa autora não possuía chave PIX cadastrada, o que reforça a excepcionalidade da movimentação, especialmente diante da inexistência de comprovação do fortuito externo.

8. Falha na segurança digital da instituição, ausência de mecanismos eficazes de alerta ou contenção, e ausência de prova robusta de diligência do banco confirmam a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida sentença que, ainda que contrária à pretensão da parte, esteja devidamente fundamentada com base na análise das provas dos autos. 2. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova não é produzida por desídia da parte interessada e o juiz decide com base nos elementos disponíveis. 3. Instituição financeira é parte legítima para responder por prejuízos decorrentes de fraude praticada em ambiente eletrônico por falha de segurança de seu sistema. 4. A responsabilidade objetiva do banco por falhas nos seus canais digitais não é elidida por suposta culpa exclusiva da vítima se não demonstrado rompimento do nexo causal. 5. É devida a restituição dos valores subtraídos mediante golpe eletrônico quando não comprovada diligência do banco em prevenir e mitigar riscos em operações atípicas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; art. 93, IX; CPC, arts. 434, 435 e 489, §1º, IV; 85, §11; 373; CDC, arts. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI-RG-QO 791.292/PE, Tema 339; STJ, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.12.2018; TRF-4, Recurso Cível 5007461-55.2021.4.04.7209, Rel. Gilson Jacobsen, j. 22.03.2023; TJMT, N.U 1000468-48.2021.8.11.0027, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Triangulo S/A., em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil por danos materiais, proposta por Fênix Comércio de Alimentos Ltda.

A autora afirmou ser titular de conta jurídica junto ao banco apelado, bem como que sofreu desfalque indevido ao ter o valor de R$ 150.000,00, retirado da sua conta através de transação PIX, operação que desconhece.

A sentença considerou que a instituição bancária não comprovou que o golpe se tratou de fortuito externo, e que deve prevalecer a responsabilidade objetiva estabelecida pelo egrégio STJ na súmula n. 479.

A instituição financeira interpôs apelação, alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de análise e valoração das provas. Arguiu, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito aduz, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, que não houve falha na prestação dos serviços, e que não restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 283487894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

O apelante argui a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Sucede que no caso, a sentença impugnada apresenta razões de decidir de forma clara e adequada, com análise
e valoração das provas juntadas aos autos, o que demonstra observação ao
artigo 489, §1º, do CPC e artigo 93, IX, da CF.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...) 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)”. (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (g.n.).

Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

2. Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante arguiu a nulidade da sentença em razão do julgamento da lide antes da apresentação pelo apelante, de laudo técnico da vistoria realizada no equipamento eletrônico da empresa apelada, afirmando que a sentença restou comprometida ao deixar de analisar o aludido documento.

No entanto, verifica-se que constou da sentença que o juiz considerou preclusa a prova documental, que não foi juntada com a contestação.

Nesse sentido, extrai-se que o requerido deixou de juntar oportunamente o referido documento por sua própria desídia. A análise técnica foi solicitada pelo banco em 15/09/2023 e a sentença proferida mais de um ano depois, em 02/2025, não tendo o apelante apresentado qualquer justificativa para a juntada extemporânea do laudo.

Portanto, não se tratando de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, inevitável o reconhecimento da preclusão da prova.

Além disso, foi produzida prova testemunhal, considerada pelo juízo sentenciante como suficiente para o julgamento da causa, não se configurando o cerceamento de defesa.

Assim, rejeita-se a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Deixo de analisar em separado a preliminar de ilegitimidade passiva, pois é suscitada pelo apelante como forma de excluir a caracterização da responsabilidade objetiva, confundindo-se, portanto, com o mérito.

A discussão posta nos autos diz respeito à fraude em uma transferência via PIX
no valor de R$ 150.000,00,
que a empresa autora alega não ter realizado. O valor foi enviado para empresa desconhecida do autor, com quem afirmou não ter relação comercial.

Narrou a autora que, em 15/09/2023, no período matutino, seu gerente realizou consulta de extrato bancário no site do banco apelante e, após a impressão, o site da instituição bancária solicitou atualização, momento em que teria ligado para o gerente do banco, Sr. Danilo e não conseguiu contato. Ligou então para outra gerente de nome Mariane, explicando a situação da atualização, que teria pedido para que entrasse em contato no número 0800.

Afirma que falou com um atendente e este informou que o Banco estava fazendo atualizações na sua plataforma, e que era necessário dar continuidade no procedimento para acesso.

Alegou, ainda, que não possuía chave pix cadastrada na referida conta, bem como que não realizava transações dessa natureza.

No caso, restou incontroverso que a autora foi vítima de golpe bancário. Em contestação, o próprio banco reconheceu
que “
é possível verificar que: a Fênix Comércio foi vítima de golpe perpetrado por terceiro mal-intencionado, que, se utilizando das ferramentas de engenharia social, logrou êxito em obter acesso ao seu perfil financeiro”.
(Id. 283486949)

Em se tratando de fornecimento de serviços bancários por meio digital, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva. Consoante art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos relativos à prestação dos serviços ao consumidor independentemente de culpa, salvo prova de que o defeito não existe ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Verifica-se que o golpe foi perpetrado por meio de acesso à link externo com a inclusão das informações do token da parte autora, e que o banco não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente na segurança das operações e proteção das informações de seus clientes.

Não se comprovou, portanto, qualquer conduta dolosa ou culposa por parte da empresa autora apta a romper o nexo causal, posto que não autorizou qualquer operação, somente informou dados da conta e senha, pois acreditou estar acessando a página do banco.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Também não se pode admitir a tese de culpa exclusiva de terceiro. Além de não ter demonstrado que adotou medidas preventivas de segurança, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, não provou a ocorrência do fortuito externo, ônus que lhe cabia.

As testemunhas informaram que houve uma investigação extrajudicial do fortuito, porém, a requerida não instruiu a contestação com o relatório de investigação, conforme determina o art. 434 do CPC, nem mesmo comprovou a impossibilidade de apresentar o laudo em momento oportuno, juntando-o aos autos somente após a prolação de sentença, em sede de embargos de declaração.

Assim, conclui-se que a instituição financeira deixou de averiguar uma transação pix realizada, mesmo diante de valores elevados e da ausência de movimentações dessa natureza por parte da autora. Exigia-se, minimamente, um sistema de alerta, conferência ou validação, ainda mais quando se trata de cliente empresarial, de valores expressivos e de conta que não possui chave pix habilitada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
GOLPE. AUTOR QUE AUTORIZA DISPOSITIVO ALHEIO PARA MOVIMENTAR CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX EM VALOR MANIFESTAMENTE ATÍPICO EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA.
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CEF PELO OCORRIDO.
DEVER DE SEGURANÇA E RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E PRECEDENTES QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES DO AUTOR.
DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que a parte autora, após receber mensagem de texto informando compras suspeitas na sua conta bancária, acessa o link enviado por fraudadores e, posteriormente, autoriza dispositivo alheio em caixa eletrônico de agência do banco réu. Caracterização de golpe por meio de "smishing". 2.
Após validação do dispositivo de terceiro, ocorre transação via Pix em valor que foge, manifestamente, ao padrão de consumo do correntista, conforme comprovado pelo autor por meio de extratos bancários
de período superior a doze meses anteriores ao golpe. 3.
Embora o autor tenha corroborado para a perpetração do golpe, a CEF não se desincumbiu do dever de segurança e do risco inerente ao empreendimento, na medida em que permitiu a movimentação atípica
. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira e danos materiais caracterizados. Dispositivos da Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, e precedentes que corroboram alegações do autor. 5. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso. 6. Recurso do autor parcialmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50074615520214047209 SC, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 22/03/2023, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC).

De modo semelhante, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor. Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar o pagamento de indenização por danos materiais. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso, porquanto a instituição financeira também foi vítima da ação de fraudadores. (N.U 1000468-48.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024).

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025